Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Cartão BRB contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente em razão de compra não reconhecida no cartão da autora.
2. Na origem a autora, ora recorrida, afirmou ser titular de cartão de crédito emitido pelo ora recorrente e que, no dia 19/07/2022, recebeu notificações de uso de seu cartão físico referente a 18 compras efetuadas seguidamente a partir das 06h55, sendo todas no mesmo valor (R$ 60,39), no mesmo estabelecimento (aplicativo IFood) e, totalizando o valor de R$ 1.087,02 (mil e oitenta e sete reais e dois centavos). Explicou que mesmo tendo impugnado as transações fraudulentas, apenas o valor de 1 (uma) das 18 compras foi estornado, permanecendo as cobranças das demais, uma vez que, até a data da propositura da ação, a contestação das compras ainda estava sob análise pelo banco requerido. Pugnou pela restituição dos valores pagos indevidamente e pela fixação de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte dos requeridos.
5. Em razões recursais, o recorrente pugnou pela exclusão da responsabilidade da instituição bancária em razão da ausência de falha no serviço prestado. Alega que as cobranças foram efetuadas regularmente, o que afasta a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Aduziu que a repetição de indébito é indevida e que inexiste dano moral. Requereu a reforma da sentença.
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
10. Há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso em tela. A realização de 18 compras no mesmo estabelecimento, no caso o Ifood, a partir de 06h55, e em um curto espaço de tempo, deveriam ter sido suficientes para que o recorrente agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição e indenização ante a responsabilidade objetiva. Ademais, houve contestação das transações no mesmo dia em que foram realizadas, tendo os requeridos demorado sobremaneira para analisá-la, o que vem gerando encargos e cobranças desnecessárias à autora.
11. Em razão da responsabilidade civil objetiva, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa da autora, a sentença deve ser mantida.
12. Evidenciado que a cobrança era indevida, a parte autora faz jus à pretensão de restituição dos valores em dobro, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
13. Dano moral devido. O constrangimento causado à requerente sai do campo do mero aborrecimento causando sim desgaste psicológico e abalo emocional capazes de efetivamente gerar dano de natureza moral. Conforme consta da sentença, "a tentativa de resolver o seu problema de forma administrativa durante vários meses, tendo registrado reclamações perante o SAC e agência presencial das empresas rés, além de ter efetivado diversos contatos ao longo de vários meses sem obter qualquer retorno. Em abono a esse entendimento, vem sendo admitido na jurisprudência pária a teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece que a perda de tempo excessiva imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, é apta a lesar direitos da personalidade."
14. Esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.